Tribunal: STJ
Processo: 0095031-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 989901 - SP (2025/0095031-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JUCELLY LOPES COSTA
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NATALIE BRUNA ALVARENGA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS

DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA
SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DA PACIENTE.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM.
PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47534990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 64d6060e-9642-4e44-badb-51e2a6cb0aec

HABEAS CORPUS No 989901 - SP (2025/0095031-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JUCELLY LOPES COSTA
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NATALIE BRUNA ALVARENGA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS

DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA
SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DA PACIENTE.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM.
PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Natalie Bruna
– condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado,
Alvarenga da Silva
além do pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas –, em que se
aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
(Apelação Criminal n. 1501302-12.2020.8.26.0544).
Busca a impetração o reconhecimento da nulidade em razão de suposta
violação de domicílio – ao argumento de que não havia fundadas razões ou
autorização judicial, ou da moradora, para que os policiais ingressassem no imóvel –,
com a consequente absolvição da paciente, uma vez que as demais provas produzidas
nos autos da Ação Penal n. 1501302-12.2020.8.26.0544 (1a Vara Judicial do Foro de
Cajamar/SP) decorreram de tal diligência, sendo, portanto, ilícitas por derivação.
Documento eletrônico VDA46622834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/04/2025 12:42:27
Código de Controle do Documento: 94e7e6aa-44c9-4a52-b0d0-dcb42f805cd5

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de
posse de drogas para consumo pessoal, sob o fundamento de ausência de provas
acerca da destinação mercantil dos entorpecentes.
Liminar indeferida às fls. 73/74.
Informações prestadas às fls. 80/105.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da

impetração (fls. 108/122).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
ilegalidade
).
17/12/2024
Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso
Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema 280 da Repercussão Geral, de
Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro
da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
, conforme
civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro Teori Zavascki, no corpo do julgado.
No caso, a Corte local, ao afastar a alegação de violação de domicílio,
trouxe como fundamento o flagrante delito, e considerou que (fls. 18/19):

[...] E, conforme se extrai dos elementos de prova reunidos, o ingresso na
residência da acusada foi devidamente justificado a priori, por elementos objetivos
indicativos da possibilidade de flagrante de crime permanente, tendo em vista que
os policiais militares se deslocaram até lá por conta de solicitação do setor de
inteligência da SAP, tendo em vista o recebimento de denúncia, por meio de
pessoa flagrada com drogas na entrada da penitenciária de Franco da Rocha/SP,
que informou que havia recebido os entorpecentes de Natalie, na véspera da
diligência. Ao chegarem na casa de Natalie, informaram-na acerca da ocorrência,
Documento eletrônico VDA46622834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/04/2025 12:42:27
Código de Controle do Documento: 94e7e6aa-44c9-4a52-b0d0-dcb42f805cd5

tendo ela franqueado a entrada no imóvel e lhes contado que havia drogas para
uso. Encontraram os entorpecentes, além de certa cifra em dinheiro e telefones
celulares.
Havia, enfim, causa provável para a atuação policial no domicílio. [...]
Por sinal, a prova oral colhida nos autos da ação penal foi categórica em
demonstrar que os militares, [...] em razão do recebimento de denúncia dando conta de
que uma pessoa fora flagrada com drogas tentando ingressar em uma penitenciária,
tendo ela informado quem lhe repassara os entorpecentes, deslocaram-se até o
endereço indicado, onde, comunicada sobre o motivo da diligência, a acusada
franqueou à equipe a entrada no imóvel e afirmou que possuía drogas para uso. Os
entorpecentes foram encontrados próximos a fraldas de bebê, além de três celulares e
[...] (fl. 23).
certa quantia em dinheiro

Dos trechos acima transcritos extrai-se que havia fundadas razões para o
ingresso forçado no imóvel, independentemente de prévia ordem judicial ou
autorização do morador (art. 240, § 1o, do CPP), pois restou demonstrada a existência
de um contexto fático prévio e concreto apto a indicar a prática de crime permanente
no local.
Com similar conclusão: HC n. 899.557/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de
.
19/11/2024
Sem olvidar que as fundadas suspeitas que deram ensejo à abordagem
policial foram confirmadas com a apreensão de 4 porções de maconha, com peso de
86,63 g, além de 3 celulares e certa quantia em dinheiro (fls. 36/41), o que coaduna
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado alhures (RE 603.616
/RO - Tema 280 da Repercussão Geral).
Ressalta-se, ainda, que não há como se dar guarida à pretensão da defesa
de questionar a validade do consentimento dado pelo paciente para entrada dos
[...]
policiais em sua residência
se tais alegações não são acompanhadas de prova pré-
constituída, tanto mais quando se sabe que o rito do habeas corpus não admite dilação
probatória. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de
armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também
não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos
(HC n. 608.558/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Policiais Militares
Turma, DJe de
).
7/12/2020
Ademais, reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no aresto
atacado – notadamente diante da ausência de elementos que comprovem alguma
irregularidade no consentimento fornecido pela paciente – exige, inevitavelmente,
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do
Documento eletrônico VDA46622834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/04/2025 12:42:27
Código de Controle do Documento: 94e7e6aa-44c9-4a52-b0d0-dcb42f805cd5

habeas corpus (AgRg no HC n. 935.343/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe de 23/10/2024).
Com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de
posse de drogas para consumo pessoal, é assente na jurisprudência desta Corte o
entendimento de que é inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à
absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes e a desclassificação da
conduta se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a
autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e
decidiram pela condenação (AgRg no HC n. 709.657/SP, Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de
).
30/9/2022
Nesse ponto, observa-se que não houve dúvida quanto à comprovação do
tráfico pelas instâncias ordinárias, já que a prova oral colhida, somada à forma e às
circunstâncias da abordagem, bem como ao fato de que a ré ostenta outra condenação
por tráfico de entorpecentes, praticado na mesma época dos fatos ora em testilha,
posto que na véspera da apreensão aqui tratada, ela entregou, ao menor Guilhermy
Henrick dos Santos Matos, uma mochila com 244,38 g de cocaína, 1.816,08 g de
maconha e um papel contendo K4, a fim de que ele, com o auxílio de Aline Cristina
Garcia da Silva, deixasse as drogas no banheiro da Penitenciária Nilton Silva, em
Franco da Rocha/SP, onde outra pessoa as recuperaria (fl. 26) –, foram conclusivas
em demonstrar a atividade mercantil desempenhada pela paciente.
Em face do exposto, denego a ordem.

Documento eletrônico VDA46622834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/04/2025 12:42:27
Código de Controle do Documento: 94e7e6aa-44c9-4a52-b0d0-dcb42f805cd5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 989.901 / SP
Número Registro: 2025/0095031-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013021220208260544
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUCELLY LOPES COSTA
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NATALIE BRUNA ALVARENGA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 91d0bf0d-852d-4a9d-9609-17a60c57441c

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 91d0bf0d-852d-4a9d-9609-17a60c57441c